Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-97.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para reconhecer a atenuante da minoridade relativa, mantendo inalterada a pena definitiva pela prática do crime previsto no art. 241-B, caput, da Lei n. 8.069/1990, c/c art. 2o, III, da Lei n. 14.344/2022 e art. 61, II, f, do CP. O embargante alega omissão e contradição no acórdão ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando ausência de fundamentação quanto à incidência de violência ou grave ameaça e suposto preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação do indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44, I, do CP e da Súmula n. 588/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 588 do STJ veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido contra mulher em contexto de violência doméstica, independentemente da existência de violência físico.
4. O acórdão embargado também explicitou que o acusado ameaçava a vítima acerca da possível divulgação das imagens íntimas que tinha armazenadas antes de efetivamente compartilhá-las com terceiros na rede social. Aludida conduta configura violência moral e/ou psicológica, considerando as peculiaridades do caso e a vulnerabilidade da adolescente em relação ao seu agressor.
5. O julgado abordou de forma clara e lógica os fundamentos para indeferir o benefício, inexistindo qualquer omissão ou contradição interna que justifique o uso dos embargos de declaração.
6. A pretensão da Defesa traduz inconformismo com a conclusão do colegiado e configura tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do art. 620 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.